Tribunal: TJMT
Processo: 1013609-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013609-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), M. A. M. F. - CPF: 080.369.071-19 (AGRAVADO), EYLEEN LARISSA DE ALMEIDA FLORES - CPF: 949.540.701-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013609-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: M. A. M. F., EYLEEN LARISSA DE ALMEIDA FLORES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO OFERTADO PELA OPERADORA – CLIENTE MENOR DE IDADE - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO

I - A
rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – D
esde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado, que decorre da possibilidade de manutenção do contrato de plano de saúde, enquanto inexistente qualquer notícia de inadimplência por parte dos agravados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013609-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: M. A. M. F., EYLEEN LARISSA DE ALMEIDA FLORES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
BRADESCO SAÚDE S. A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1032941-50.2018.811.0041, ajuizada por
MARCIO APARECIDO MARTELO FILHO
e
EYLEEN LARISSA DE ALMEIDA FLORES
, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a agravante restabeleça o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares de no 558042, e dê continuidade à prestação de serviço de plano de saúde em favor dos agravados.

Para tanto, a agravante afirma não se revelar nenhum dos pressupostos que permitiriam o deferimento da tutela de urgência requerida pela agravada.

Alega a inexistência de qualquer ilicitude no rompimento do contrato de plano de saúde, sobretudo porque a apólice foi emitida em nome de pessoa jurídica, a qual se encontrava na condição de inapta perante o cadastro da Receita Federal e Junta Comercial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013609-89.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu
o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a agravante restabeleça o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares de no 558042 e dê continuidade à prestação de serviços de plano de saúde em favor dos agravados.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Segundo consta dos autos, a suspensão do contrato teria ocorrido em razão da inaptidão da empresa junto ao cadastro da Receita Federal, contudo, antes que tenha sido concedido aos agravados qualquer possibilidade de esclarecimento ou mesmo de regularização da pendência.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado, que decorre da possibilidade de manutenção do contrato de plano de saúde, enquanto inexistente qualquer notícia de inadimplência por parte dos agravados.

Ademais, importa registrar, que o requisito da urgência no caso vertente assiste aos agravados e não à instituição agravante, visto que, um dos dependentes do plano de saúde, com apenas 2 anos de idade, possui diagnóstico de broncopneumonia, o que, portanto, demanda assistência médica constante.

Soma-se a isso, o fato de que a decisão recorrida condicionou a eficácia da tutela de urgência deferida à manutenção das obrigações contratuais recíprocas, dentre elas, a obrigação de dar continuidade ao pagamento pelo plano de saúde utilizado.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, a qual, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020